Tribunal: TJDFT
Processo: 0702366-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702366-04.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO DAMASCENA DA COSTA NOGUEIRA IMPETRANTE: RONEY PEIXOTO MARTINS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RONEY PEIXOTO MARTINS em favor de TIAGO DAMASCENA DA COSTA NOGUEIRA, pleiteando o trancamento da Ação Penal n. 2015.07.1.003278-6, em curso no Tribunal do Júri de Taguatinga, na qual este foi pronunciado por homicídio qualificado tentado contra a vítima Cesar Antônio de Santana Júnior. Alega o impetrante que o paciente foi pronunciado pela tentativa de homicídio contra Cesar Antônio por fato ocorrido em 15/4/2013, sendo a sessão plenária designada para 13/2/2020. Afirma que o paciente foi condenado na Ação Penal n. 2013.07.1.029133-0 pelo homicídio qualificado consumado de Cesar Antônio, fato ocorrido em 16/8/2013. Sustenta que deve ser aplicado ao caso o princípio da consunção, porquanto o homicídio tentado deve ser absorvido pelo homicídio consumado cometido contra a mesma vítima. Em liminar, requer o trancamento da Ação Penal n. 2015.07.1.003278-6 ou a suspensão da sessão plenária designada para 13/2/2020. Decido. O paciente foi condenado por homicídio qualificado consumado contra a vítima Cesar Antônio de Santana Júnior, por fato ocorrido em 16/8/2013, à pena de 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, regime fechado (processo n. 2013.07.1.029133-0). Posteriormente, foi pronunciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado contra a mesma vítima, por fato ocorrido em 15/4/2013 (processo n. 2015.07.1.003278-6). Nesse juízo inicial, não vislumbro a aplicação do princípio da consunção, com a absorção do homicídio tentado pelo homicídio consumado, pois o delito tentado não constituiu modo de execução do delito mais grave. O lapso temporal entre ambos os crimes foi de 4 meses, havendo ruptura no contexto fático dos dois delitos, com designíos autônomos. Nesse sentido já decidiu este eg. Tribunal: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO - INAPLICABILIDADE. (...) IV. Impossível aplicação do princípio da consunção se o delito mais brando não constitui preparação para o crime mais grave. V. Recurso improvido. (Acórdão n.795283, 20130110250749RSE, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 05/06/2014, Publicado no DJE: 16/06/2014. Pág.: 186). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de fevereiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador